Tribunal: TJDFT
Processo: 0740533-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. LIMITES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução decorrente da inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais superiores ao limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excesso de execução, em virtude da inclusão, nos cálculos apresentados pelo exequente, de majorações de honorários advocatícios que extrapolam o limite legal previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença fixou honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da condenação, que foram majorados para vinte por cento (20%) em sede de apelação.
4. O julgamento de recursos interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça ensejou a aplicação da cláusula padronizada de majoração adicional de quinze por cento (15%), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
5. O art. 85, § 11, deve ser interpretado em harmonia com os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, de modo que a majoração recursal dos honorários não pode ultrapassar o teto de vinte por cento (20%) do valor da condenação.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, atingido o limite legal de vinte por cento (20%), não há espaço para novas majorações da verba honorária, ainda que por decisão recorrida não conhecida.
7. As fórmulas padronizadas de majoração, quando aplicadas em hipóteses em que o teto foi atingido, devem ser compreendidas como cláusulas de estilo, sem efeito prático no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal não pode ultrapassar o teto legal de vinte por cento (20%) do valor da condenação, conforme os §§ 2o, 3o e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 2. Decisões recursais que utilizam fórmula padronizada de majoração, quando atingido o limite máximo, não produzem efeitos práticos no caso concreto. 3. Verificado o excesso de execução decorrente da extrapolação do limite legal de honorários, impõe-se sua limitação ao percentual máximo permitido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1646245, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.5.2017; STJ, AREsp 1961766, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.2.2022.